Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO.
A mera referência a valores na planilha de débito relativo ao reparo do imóvel locado é insuficiente para execução da quantia, pois ausente obrigação certa, líquida e exigível.